Tribunal: STF
Processo: MS 38579
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 



    1. Consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, hipóteses não configuradas na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada de teratológica ou manifestamente ilegal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.